Tribunal: TJMT
Processo: 1027740-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027740-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Espécies de Contratos, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HENRIQUE WILLIAN RODRIGUES BEZERRA DE MENEZES - CPF: 046.293.201-05 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (AGRAVANTE), CELSO VERAS DA SILVA - CPF: 689.339.161-72 (AGRAVADO), JEZRIEELE SOUZA GRAMS - CPF: 019.615.011-63 (AGRAVADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - CPF: 345.673.301-10 (ADVOGADO), NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. SUSPENSÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DE ATOS DE COMERCIALIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA E EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. DECISÃO
A QUO
MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME:

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de consignação em pagamento, deferiu pedido de tutela de urgência para determinar que a vendedora se abstenha de proceder à rescisão do contrato de compra e venda de lote urbano, bem como de comercializá-lo ou consolidar a propriedade em seu nome, mediante depósito judicial de valores.

Requerimentos do recurso:
(i)
cassação da decisão agravada, sob fundamento de que a rescisão unilateral e a venda do imóvel a terceiro de boa-fé são fatos consumados e anteriores ao ajuizamento da ação;
(ii)
reconhecimento da inexistência de probabilidade do direito em razão da inadimplência confessa dos compradores;
(iii)
reconhecimento da ausência de prova de recusa injustificada ao recebimento dos valores; e
(iv)
reconhecimento da ocorrência de perigo de dano inverso e da inexequibilidade da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

As questões em discussão consistem em: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência, especificamente a probabilidade do direito e o perigo de dano; e (ii) analisar se a prévia alienação do bem a terceiro torna a medida judicial inexequível.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A concessão da tutela de urgência exige o preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
) deve ser interpretado em harmonia com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, nos termos dos arts. 421 e 422 do Código Civil.

A alegação de que a vendedora dificultou a purgação da mora ao recusar a emissão de boletos é juridicamente relevante, pois pode caracterizar a recusa injustificada prevista no art. 335, inc. I, do Código Civil, o que autoriza a utilização da via consignatória.

A validade da rescisão unilateral promovida pela vendedora demanda dilação probatória, especialmente para verificar o cumprimento das formalidades da Lei n. 9.514/1997, que exige a intimação pessoal do devedor por meio do oficial do registro de imóveis para a purgação da mora antes da consolidação da propriedade.

O perigo de dano é manifesto para os compradores, uma vez que a continuidade dos atos de transferência definitiva do imóvel e a imissão de terceiro na posse podem consolidar situação jurídica de difícil reversão, prejudicando inclusive eventuais benfeitorias realizadas no lote.

O prejuízo patrimonial alegado pela vendedora encontra-se mitigado pelo depósito judicial determinado pelo juízo de origem, o qual serve como garantia parcial do crédito discutido.

A decisão judicial não padece de inexequibilidade, uma vez que possui natureza acautelatória e visa impedir a produção de efeitos jurídicos futuros, como a outorga de escritura definitiva e o registro da transferência, além de conferir publicidade à lide por intermédio da averbação na matrícula imobiliária.

IV. DISPOSITIVO:

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por BRDU SPE VÁRZEA GRANDE LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento no 1055004-25.2025.8.11.0041, ajuizada por CELSO VERAS DA SILVA e JEZRIEELE SOUZA GRAMS.

A decisão agravada (ID 197993698) deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos Agravados para determinar que a Agravante se abstenha de proceder à rescisão do contrato de compra e venda do lote 14, quadra 41, do Loteamento Parque das Águas, em Várzea Grande-MT, bem como de comercializá-lo ou consolidar a propriedade em seu nome.

Ademais, ordenou a expedição de ofício ao 1o Ofício de Registro de Imóveis de Várzea Grande para averbação da existência da demanda à margem da matrícula do bem, condicionando a eficácia da medida ao depósito judicial do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Em suas razões recursais (ID 307571362), a Agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade material de cumprimento da ordem judicial.

Argumenta que, diante da inadimplência confessa dos Agravados, que deixaram de adimplir quatro parcelas consecutivas (vencidas entre dezembro de 2024 e março de 2025), procedeu à rescisão unilateral do contrato em 24 de março de 2025, após notificação extrajudicial para purgação da mora.

Afirma que, em 18 de abril de 2025, antes mesmo do ajuizamento da ação de origem (ocorrido em 12 de junho de 2025), o imóvel já havia sido alienado a terceiro de boa-fé, o Sr. Hermes Medeiros Filho.

Defende que a decisão agravada impõe um comando retroativo sobre fatos jurídicos já consumados, caracterizando obrigação inexequível.

Alega a ausência de
fumus boni iuris
, porquanto a inadimplência é incontroversa e a rescisão contratual constituiu exercício regular de um direito, amparado pelo princípio do
pacta sunt servanda
.

Aduz, ainda, a inexistência de prova da recusa injustificada ao recebimento dos valores, requisito essencial para a propositura da ação de consignação, nos termos do artigo 335, I, do Código Civil.

Por fim, aponta a ocorrência de
periculum in mora
inverso, pois a manutenção da liminar lhe causa graves prejuízos e afeta o direito de terceiro adquirente.

Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo ativo e, no mérito, pelo provimento do recurso para cassar a decisão vergastada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria (ID 310197357), por se entender, em análise preliminar, que a controvérsia acerca da regularidade do procedimento de rescisão contratual demandava a instauração do contraditório.

Devidamente intimados, os Agravados apresentaram contrarrazões (ID 316479857), defendendo a manutenção da decisão.

Alegam que a tutela concedida possui natureza conservatória, visando a resguardar o resultado útil do processo.

Sustentam que a inadimplência foi episódica e que buscaram, por diversas vezes, a emissão de boletos para quitação, mas a Agravante criou empecilhos, recusando-se a receber os valores com o nítido propósito de rescindir o pacto para revender o imóvel por valor superior.

Argumentam que o princípio do
pacta sunt servanda
deve ser mitigado pela boa-fé objetiva e pela função social do contrato, especialmente em relações de consumo.

Afirmam ter realizado benfeitorias no imóvel, o que reforça o perigo de dano.

Concluem pela presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência e pugnam pelo desprovimento do recurso.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

1. Delimitação da Controvérsia e Análise dos Requisitos da Tutela de Urgência

A controvérsia central deste recurso cinge-se em verificar se estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil – a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, que justifiquem a manutenção da tutela de urgência deferida em favor dos Agravados.

A Agravante estrutura sua tese em dois pilares principais: a ausência de probabilidade do direito, em razão da inadimplência confessa dos devedores, e a inexequibilidade da medida, dado que a rescisão e a posterior alienação do bem a terceiro seriam fatos consumados. Passo à análise pormenorizada de cada um desses pontos.

1.1. Da Probabilidade do Direito

A probabilidade do direito, como requisito para a concessão da tutela de urgência, traduz-se na plausibilidade da tese jurídica invocada, amparada em prova suficiente para gerar um juízo de verossimilhança.

É fato incontroverso nos autos que os Agravados inadimpliram quatro parcelas do contrato de compra e venda.

A Agravante, apegando-se a esse fato e ao princípio da força obrigatória dos contratos, sustenta que a rescisão unilateral foi um exercício regular de direito, o que afastaria a plausibilidade da pretensão dos devedores.

Contudo, a análise da relação jurídica não pode se restringir a uma interpretação literal e isolada da cláusula resolutiva. O ordenamento jurídico moderno, em especial nas relações que envolvem a aquisição de imóveis e que se submetem ao Código de Defesa do Consumidor, impõe uma releitura do
pacta sunt servanda
à luz de princípios de maior envergadura, como a boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e a função social do contrato (art. 421 do Código Civil).

A boa-fé objetiva impõe às partes deveres anexos de conduta, como os de lealdade, cooperação e informação. Neste contexto, a alegação dos Agravados de que tentaram purgar a mora, mas encontraram resistência por parte da credora, que se teria recusado a emitir os boletos para pagamento, é juridicamente relevante.

Caso comprovada, essa conduta pode configurar violação ao dever de cooperação e caracterizar a recusa injustificada prevista no artigo 335, I, do Código Civil, tornando legítima a via da consignação em pagamento.

Ademais, a validade da própria rescisão unilateral promovida pela Agravante é matéria que demanda dilação probatória. Conforme se depreende da natureza do negócio jurídico – compra e venda de lote com financiamento –, é altamente provável que o contrato contenha pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia. Caso se confirme, a resolução do contrato por inadimplência não se opera por simples notificação ou "cancelamento" unilateral, mas exige a observância do procedimento específico e rigoroso previsto na Lei no 9.514/97.

Esse diploma legal exige, entre outros atos, a intimação pessoal do devededor fiduciante, por meio do oficial do registro de imóveis, para purgar a mora no prazo de quinze dias (art. 26, § 1o), e, somente após o decurso do prazo sem pagamento, a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, mediante averbação na matrícula do imóvel.

A Agravante, em suas razões, menciona o envio de uma "notificação extrajudicial" e o "cancelamento do negócio", sem, contudo, demonstrar, neste instrumento recursal, o cumprimento de todas as formalidades exigidas pela legislação de regência.

A ausência dessa comprovação robusta fragiliza a tese de que a rescisão é um ato jurídico perfeito e acabado.

Portanto, em um juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, a dúvida razoável sobre a regularidade do procedimento de rescisão, somada à alegação plausível de recusa da credora em facilitar a purgação da mora, confere suficiente probabilidade ao direito dos Agravados de discutirem a manutenção do vínculo contratual.

2. Do Perigo de Dano e da Alegada Inexequibilidade da Medida

O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é manifesto. A não concessão da tutela de urgência permitiria à Agravante prosseguir com os atos de transferência definitiva do imóvel ao terceiro adquirente, consolidando uma situação fática e jurídica de difícil, senão impossível, reversão.

Os Agravados, que alegam ter realizado benfeitorias no lote, seriam privados de seu patrimônio e do direito à moradia ou ao empreendimento almejado, sofrendo prejuízo de natureza irreparável.

A Agravante contrapõe o argumento do
periculum in mora
inverso, mas seu prejuízo, de natureza eminentemente patrimonial, encontra-se mitigado pelo depósito judicial determinado pelo juízo de origem, que serve como garantia parcial do crédito.

A ponderação entre os interesses em conflito revela que o dano potencial aos Agravados é significativamente mais grave e de mais difícil reparação.

A tese central da Agravante, de que a decisão seria inexequível por determinar a abstenção de atos já praticados, deve ser analisada sob uma interpretação teleológica do comando judicial.

Com efeito, a decisão não tem o objetivo de anular magicamente o passado, mas sim de impedir a produção de efeitos jurídicos futuros e a consolidação de atos cuja validade se encontra, precisamente,
sub judice
.

A ordem para que a Agravante "se abstenha de proceder com a rescisão do contrato ou com a comercialização do lote" deve ser compreendida como um comando para que se abstenha de praticar quaisquer atos subsequentes que visem a dar eficácia plena à rescisão e à venda que alega ter realizado, como a outorga de escritura definitiva, o registro da transferência na matrícula imobiliária e a imissão do terceiro na posse.

A averbação da existência da ação na matrícula do imóvel, por sua vez, é medida perfeitamente exequível e de crucial importância para dar publicidade à lide e proteger o terceiro adquirente, que não poderá, futuramente, alegar desconhecimento do litígio.

Dessa forma, a decisão agravada não é materialmente impossível. Seu objetivo é acautelatório: paralisar o estado da coisa até que o mérito da causa – a validade da rescisão e o direito dos devedores de purgar a mora – seja definitivamente julgado.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026